Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700994-23.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DYEGO BRUNO MENDONÇA LIBERATO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. SANÇÃO PENAL. ADEQUAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CABIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 15 c/c art. 20, ambos da Lei n° 10.826/2003, fixada a reprimenda em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima legal, sendo ainda decretada a perda do cargo público ocupado pelo sentenciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida à análise da Corte consiste em aferir a regularidade processual e a presença de provas capazes de sustentar a conclusão do Juízo sentenciante quanto à condenação do apelante e à punição que lhe foi imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se o alegado cerceamento de defesa, quando o meio de prova foi requerido fora do momento processual adequado e sem qualquer fundamento razoável para afastar a preclusão. 3.1. Descabida a instauração do incidente de sanidade, se não há dúvida razoável sobre a consciência do réu acerca da ilicitude do fato delituoso ou a sua capacidade de autodeterminação à época dos fatos; 3.2. Existência de laudo pericial contrário à tese defensiva. 4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 4.1. Condenação respaldada em conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 5. Ausentes mínimos indicativos, mormente demonstrados por provas idôneas e contemporâneas aos fatos, que atestem a patologia invocada pela defesa, qual seja a embriaguez acidental ou involuntária, quiçá com capacidade para determinar o agir do apelante em condições diversas daquelas que lhe eram, na ocasião, exigíveis, não há falar em inimputabilidade penal. 5.1. Laudo pericial que demonstra a ausência de dependência química ou embriaguez patológica. 6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 6.1. Nos termos do art. 92, inc. I, “a”, do Código Penal, é devida, como efeito da condenação, a perda do Cargo Público quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a um ano, e cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. 6.2. Evidente, no caso, a violação do dever para com a Administração Pública, ante o abandono injustificado das funções institucionais e o prejuízo decorrente do comportamento do agente, seja à imagem da instituição, seja, igualmente, à coletividade, considerando a natureza essencial da própria atividade por ele prestada. 6.3. Policial Penal que abandona o serviço no Centro de Progressão Penitenciária para se embriagar, praticando o crime, inclusive reiterado, com a arma da instituição. 6.4. Devida a perda do cargo como efeito da condenação. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente assinala violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, sob o argumento de que a perda do cargo público exige decisão fundamentada e concreta, de modo a justificar a adoção da medida extrema, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acrescenta que, diante das circunstâncias favoráveis ao réu, não há lastro suficiente para amparar a necessidade da imposição da perda do cargo, não se mostrando hábil, para tanto, a ofensa do dever para com a Administração Pública. Traçando um paralelo, afirma que não houve dolo em sua conduta, tal como exigido para efeito de enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa, o que impediria a decretação da perda do cargo. Nesse sentido, colaciona julgados do STJ com a intenção de demonstrar divergência jurisprudencial. b) artigos 149 a 154, todos do Código de Processo Penal, alegando que, existindo dúvida razoável sobre a sanidade do acusado, deve ser instaurado o incidente de insanidade mental. c) artigo 26, parágrafo único, e 28, § 1o, ambos do CP, pugnando pelo reconhecimento da inimputabilidade por embriaguez patológica. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, apontando vulneração aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do não reconhecimento da incapacidade do réu em virtude de doença crônica e patológica – alcoolismo -, comprovadamente diagnosticada. Reitera, ainda, as violações aos artigos 149 a 154, todos do CPP e 92, inciso I, do CP, e os respectivos argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, bem como quanto ao dissenso invocado no aspecto. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, assinalou que (ID 72853841): Nos termos do art. 92, inc. I, “a”, do Código Penal, é devida, como efeito da condenação, a perda do Cargo Público quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a um ano, e cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, o que, sem a menor dúvida, me parece ser o caso dos autos. De início, por ser incontroverso que o recorrente praticou o crime no horário em que deveria estava cumprindo suas funções no Centro de Progressão Penitenciária, sendo apurado nos autos do processo administrativo disciplinar (Id. 68177871 – pag. 125 e seguintes) que o réu, sem qualquer autorização ou justificativa, abandonou suas atividades para, como visto, embriagar-se, com evidente prejuízo ao serviço público e à coletividade em geral, considerando a natureza essencial da própria atividade prestada. Logo, evidente a violação do dever para com a Administração Pública, ante o abandono injustificado das funções institucionais e o prejuízo decorrente de seu comportamento, seja à imagem da instituição, seja, igualmente, à coletividade. Em segundo lugar, o delito foi praticado com utilização da arma de fogo pertencente ao acervo da Secretaria de Administração Penitenciária, sendo a arma acautelada ao réu em função e para o cumprimento de suas atividades funcionais. A utilização da arma de fogo para fins diversos, inclusive de caráter criminoso, caracteriza também uma evidente violação ao dever para com a Administração. Por fim, é pertinente ressaltar a condenação do réu pelo mesmo delito e nas mesmas circunstâncias ora em análise nos autos do processo n° 0706132-62.2020.8.07.0001, onde o réu também foi condenado por fazer disparos de arma de fogo, também utilizando a arma institucional e também após ingestão voluntária de bebida alcoólica. Logo, o que se percebe é a reiteração pelo réu de condutas criminosas com grave violação ao dever funcional e com a utilização de bem que, conquanto destinado à realização do interesse público, foi utilizado para a prática de delitos, daí porque, também neste ponto, irretocável a sentença. Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.574.728/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). Confira-se, ainda: AgRg no AREsp n. 2.389.068/AP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. Pela mesma razão, qual seja a incidência do verbete sumular 7 do STJ, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa aos artigos 149 a 154, todos do CPP, e 26, parágrafo único, e 28, § 1o, ambos do CP. No aspecto, o colegiado consignou (ID 72853841): (...) a defesa pugna pela necessidade de instauração de incidente de insanidade mental com a finalidade de apurar eventual inimputabilidade do sentenciado; por sua absolvição quanto ao fato imputado na inicial acusatória; pela revisão da pena imposta, especificamente quanto à perda do cargo público. No que concerne ao primeiro ponto, em que a defesa reivindica a necessidade de instauração do incidente processual, não verifico qualquer desacerto do Juízo singular ao indeferi-lo, daí porque rejeito, desde logo, o alegado cerceamento de defesa. Primeiro porque, como destacado na decisão de Id. 68178719, o pleito está acobertado pela preclusão, pois formulado fora do momento processual adequado. Conforme ata de Id. 68178645, a defesa se limitou a pleitear a juntada aos autos de laudo pericial, de modo que o incidente foi requerido apenas em alegações finais (Id. 68178714) e sem qualquer fundamento razoável para afastar a preclusão. Segundo porque, como igualmente destacado no decisum: (i) a Defesa não trouxe aos autos elementos que indicassem, de forma suficiente, haver dúvida razoável sobre a consciência do réu acerca da ilicitude do fato delituoso ou a sua capacidade de autodeterminação à época dos fatos; (ii) o réu fora encaminhado para unidade de dependência química (...) após os fatos aqui tratados; (iii) o atestado médico juntado pela Defesa limita-se a informar que o paciente não apresentava condições de trabalhar, não fazendo qualquer menção à sua capacidade de autodeterminação. A par disso, do documento sequer consta assinatura. Em terceiro lugar, de qualquer sorte, conforme igualmente sopesado pelo Juízo sentenciante, a pretendida prova pericial foi realizada nos autos do processo n° 0701907-11.2021.8.07.0018 (Ação Civil por Improbidade Administrativa), sendo concluído que o réu, à época dos fatos, tinha plena capacidade para compreender o caráter ilícito de seus atos e de se comportar com esse entendimento, de tal forma que, quanto ao presente ponto, nada tenho a prover. A título de reforço, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “Alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida sobre a higidez mental do acusado, demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.792.985/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, em relação à suposta contrariedade aos artigos 149 a 154, todos do CPP e 92, inciso I, do CP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019